Tribunal: STF
Processo: HC 209705
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBOS MAJORADOS. NEGATIVA DE AUTORIA. DIVERSOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. REEXAME DAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Corte de origem destacou que a autoria dos delitos imputados ao Agravante está amplamente demonstrada nos autos por diversas provas, entre elas o reconhecimento do Paciente em juízo por duas Vítimas, a confissão extrajudicial do próprio Réu e do Corréu e a apreensão do aparelho telefônico objeto de um dos delitos na posse do Corréu. 2. A condenação do Agravante não se baseou apenas em reconhecimento por fotografias, mas em um conjunto de provas reunidas no curso do inquérito e da ação penal. Nesse contexto, para a inversão da conclusão do Tribunal estadual que, após a análise integral dos fatos e das provas, entendeu pela condenação, seria inevitável nova incursão no arcabouço probatório, providência indevida no habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido.” (eDOC.08)



    Trata-se de habeas corpus em que se alega, em suma, a nulidade na ação penal originária, pugnando pela absolvição do paciente “por faltas de provas, pois a única prova e o reconhecimento por fotografia, extraídas do sistema penitenciário Goiás pen”. 



    O pedido liminar foi indeferido (eDOC.11) e a PGR apresentou parecer manifestando-se pelo “não conhecimento do habeas corpus, ou denegação da ordem” (eDOC.13). 



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 



    Com efeito, a negativa de provimento ao AgRg no HC 669.932, julgado na ambiência do STJ, afigura-se escorreita, forte na impossibilidade de revolvimento fático-probatório em sede de habeas corpus. A esse respeito, colho trecho da decisão monocrática, mantida por seus próprios fundamentos quando da análise da irresignação regimental:



    “No caso, a Corte de origem destacou que a autoria dos delitos está amplamente demonstrada nos autos por diversas provas, entre elas o reconhecimento do Paciente em juízo por duas Vítimas, a confissão extrajudicial do próprio Réu e do Corréu MATHEUS e a apreensão do aparelho telefônico objeto de um dos delitos na posse do Corréu. 



    Nesse sentido, extrai-se do acórdão estadual: 



    "Pertinente acrescentar que a vítima Danilo, em Juízo, reconheceu o acusado Jhonathan como um dos assaltantes, acrescentando ter 98% de certeza, fl.263. A vítima Jéssica, também em Juízo, reconheceu o réu Jhonathan pelas características físicas, notadamente, na parte logo abaixo dos olhos, pela estatura e o tom de voz, fl.264. Muito embora os acusados tenham, em Juízo, negado a autoria dos delitos, perante a autoridade policial, ambos, forneceram detalhes de toda a ação por eles desenvolvida de onde são extraídos elementos de convicção que somados às declarações das vítimas sob o crivo do contraditório, formam, no caso em análise, um conjunto probatório coerente que revela a impossibilidade da absolvição dos apelantes. Insta transcrever: 



          [...] 



    Certo que o julgador deve extrair sua convicção e a fundamentar com base em elementos probatório legalmente produzidos no processo. Inadmissível a condenação exclusivamente com base em elementos de informação colhidos durante a fase investigativa. Contudo, tal situação não se verifica na hipótese destes autos. O Juízo a quo, ao optar pela solução condenatória dos apelantes, em observância ao princípio do livre convencimento motivado, valorou, adequadamente, todos os elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Assim, entendo que a prova produzida é suficiente para sustentar a condenação de ambos os apelantes, não restando nenhuma dúvida que eles perpetraram os delitos a eles imputados, nos termos denunciados. 



    A confissão extrajudicial de ambos, somadas às declarações das vítimas, em juízo, as quais reconheceram Jhonathan como um dos autores dos delitos patrimoniais, aliado ao fato do aparelho de telefonia celular roubado de uma das vítimas ter sido apreendido com Matheus, dão a certeza da autoria a eles atribuída." (Fls. 514-521, sem grifos no original).”



    Como se vê, a condenação do Paciente não se baseou apenas em reconhecimento por fotografias, mas em um conjunto de provas reunidas no curso do inquérito policial e da ação penal. Nesse contexto, para a inversão da conclusão do Tribunal estadual que, após a análise integral dos fatos e das provas, entendeu pela condenação do Réu, seria inevitável nova incursão no arcabouço probatório, providência indevida no espectro de cognição do habeas corpus.”



    Quanto ao tema, ressalta o impetrante que “não se está, no caso, a negar a validade integral do depoimento das vítimas; mas sim, de negar validade à condenação baseada em elemento informativo colhido em total desacordo com as regras probatórias e nem sequer confirmado em Juízo mediante exibição de novas fotos aos sujeitos passivos do crime, distante, portanto, da possibilidade de refutação pelo exercício do contraditório das partes.”



    Registro, contudo, que, como bem ressaltou o ato coator, não foi unicamente o reconhecimento fotográfico que motivou a convicção da Juízo originário quanto à autoria delitiva, mas sim o conjunto de provas colhidas sob o crivo do contraditório e também as amealhadas durante investigação criminal dentre as quais menciona: depoimento extrajudicial dos acusados; apreensão da res furtiva na posse de um dos acusados; relato de testemunhas. 



    Nesse contexto, presente motivação idônea não antevejo ilegalidade flagrante na decisão ora vergastada. Lado outro, a revaloração de tais circunstâncias como suficientes ou insuficientes a sustentar o édito condenatório, tal como pretendido pelo impetrante, a dependeria, necessariamente, de revolvimento fático-probatório, invável na via elegida. 



    Como bem assentado pelo STJ, é consolidado nesta Corte o entendimento de que não se admite o reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus, o qual é “instrumento destinado à proteção de direito líquido e certo, demonstrável de plano, que não admite dilação probatória.” (HC 103.606, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 21.09.2010). 



    Na mesma linha “de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias.” (HC 137695, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 10/10/2016). No mesmo sentido: RHC 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 7 de dezembro de 2021. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente